Tribunal: CARF
Processo: 10320.720243/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720243/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE OLHOS DE SÃO LUÍS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720243/2010-89
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) 03619.43755.301105.1.3.02-4014 em 30.11.2005, e-fls. 04-10,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$13.509,96 referente ao segundo trimestre ano-calendário de 2002 apurado
pelo regime de tributação do lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 55-62, em que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento em
parte do pedido no valor de R$1.317,64.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-100.913, de 27.08.2018, e-fls. 76-78:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO.
O crédito de saldo negativo de IRPJ é apurado pela diferença entre o imposto
devido e as parcelas de crédito confirmadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 18.09.2018, e-fl. 89, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.09.2018, e-fls. 83-88, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE [...]
O art. 74, §5o da Lei no 9.430/1996 determina: [...]
Tal previsão faz crer que após 5 (cinco) anos da entrega da declaração de
compensação, se não houver manifestação da Receita, a homologação é tácita.
O atraso na apreciação dos processos administrativos, sem nenhuma
justificativa plausível, comprova a verdadeira desídia da Administração Pública, pois
o fisco não possui um prazo ad eternum para decidir questões administrativas fiscais,
conforme a Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII [...].
Portanto, assim como existe um prazo para o contribuinte se manifestar, sob
pena de perder seu direito, é justo que a Administração Pública também tenha prazo
razoável para resolver seus atos, sob pena, também, de perda, ou seja, a ocorrência da
prescrição intercorrente.
Seria contrário ao princípio constitucional da moralidade administrativa,
consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988, admitir-se que a
Administração, em face de um processo administrativo, pudesse ficar inerte pelo
tempo que bem entendesse, sem maiores cuidados quanto à sua movimentação, no
pressuposto de que não estaria sujeita à decadência ou prescrição, enquanto não
proferida a decisão final do julgador administrativo.
O instituto da Prescrição Intercorrente Administrativa está preconizado,
também, no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 que estabelece prazo de prescrição em face
da desídia da Administração Pública Federal [...].
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

No entanto, dando ênfase aos princípios da eficiência, motivação e da
razoabilidade que regem o processo administrativo, o art. 24 da Lei no 11.457/07, que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, determina que a Administração
Pública tem 360 dias para proferir decisão, o que pode ser considerado como marco
inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, apesar de não haver
nenhuma previsão na lei de penalidade pelo descumprimento do prazo. [...]
No Acórdão ora impugnado [...] é possível ver a data de entrega da
manifestação de inconformidade [..., e somente [...] a Receita Federal manifestou-se
mais de 7 anos após.
Diante de todos os fundamentos e fatos apresentados, requer
PRELIMINARMENTE a declaração da ocorrência de prescrição intercorrente e
consequente homologação do PER/DCOMP discutido neste processo.
II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS
O contribuinte, através da declaração de compensação n.o
03619.43755.301105.1.3.02-4014 busca a compensação do crédito retido na fonte, no
importe de R$ 13.509,96 [...], referente ao 2o trimestre do ano de 2002.
Ficou comprovado às fls. 49/53 do citado requerimento que o referido crédito
não foi utilizado até o dia 30.11.2005.
Em seguida, analisando o saldo negativo do IRPJ do contribuinte daquele
período ficou comprovado às fls. 3 do rebatido despacho, que o contribuinte tem na
verdade a quantia de R$ 12.969,22 [...] de imposto retido apurado na DIRF naquela
época.
Entretanto, apenas R$ 12.711,44 [...], se encontram confirmados no sistema
SIEF/DIRF, onde conclui após o cálculo do imposto devido ter o contribuinte saldo
positivo de R$ 1.317,64 (mil, trezentos e dezessete reais, e sessenta e quatro centavos).
No entanto, apesar da apuração efetuada pelo nobre auditor fiscal, este em seu
despacho decisório de fls. 8, e de forma contrária a todo levantamento efetuado no
citado processo, resolve por reconhecer apenas em parte o direito creditório em favor
do contribuinte, no valor de R$ 1.317,64, ao invés do valor total apurado ou seja, R$
13.509,96,
bem como homologou a declaração de compensação n.o
03619.43755.301105.1.3.02-4014 apenas no valor suso mencionado, não levando em
conta nem sequer do valor de R$ 12.711,44 [...], que afirma ter sido confirmado no
sistema SIEF/DIRF.
O contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade, e agora, 7
anos depois, a Receita Federal manifestou-se através do acórdão ora impugnado
julgando improcedente a manifestação apresentada. Sendo contrária a todo o conjunto
probatório.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste Recurso:
a) o não reconhecimento do crédito de R$ 13.509,96 [...], apesar da sua
apuração através da confirmação em DIRF do período;
b) a não homologação da declaração de compensação n.o
03619.43755.301105.1.3.02-4014, mesmo após a confirmação do crédito acima
mencionado.
c) o não reconhecimento da parcela confirmada no sistema SIEF/DIRF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
À vista do exposto, REQUER a este Conselho:
a) PRELIMINARMENTE, a declaração de prescrição intercorrente por desídia
da Receita Federal e consequente homologação do PER/DCOMP
03619.43755.301105.1.3.02-4014;
b) Caso superada a preliminar, requer que, tendo em vista que foi demonstrada a
insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, seja acolhido o
presente Recurso, para que no final seja reconhecido o crédito tributário de R$
13.509,96, referente ao IRPJ referente ao 2o trimestre do ano de 2002, e por
consequência seja também homologada a declaração de compensação n.o
31972.57808.301105.1.3.02-7295.
c) Subsidiariamente, que seja reconhecido o crédito do valor parcialmente
confirmado no sistema SIEF/DIRF (R$ 12.711,44), e por consequência seja
homologada a referida declaração de compensação naqueles termos, e não apenas
sobre o saldo positivo do imposto retido na fonte (R$ 1.317,64).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-100.913, de 27.08.2018, e-
fls. 76-78, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
7. O presente processo, em conjunto com outros sete, compõe um grupo em que
a Interessada manifesta sua inconformidade contra o não reconhecimento ou o
reconhecimento parcial de créditos de saldo negativo de IRPJ referentes aos oito
trimestres do biênio 2002-2003.
8. Não cabe revisar as confirmações de retenção feitas pelo Despacho
Decisório, pois não é contra faltas de confirmação ou confirmações parciais que a
Interessada se insurge. Em vez disso, questiona o fato de não se ter reconhecido
crédito equivalente ao montante das retenções confirmadas em DIRF. Em alguns
casos, pede subsidiariamente que se reconheça como crédito ao menos o valor que
teria sido confirmado no sistema SIEF/DIRF.
9. Sendo assim, cabe apenas esclarecer à Interessada que o saldo de imposto a
pagar ou a restituir é igual à diferença entre o imposto devido e as parcelas de crédito.
Apurando-se saldo negativo, reconhece-se valor equivalente como crédito dessa
natureza. Na espécie, a única parcela de crédito informada no PD foram as retenções
na fonte, logo o saldo foi apurado no Despacho Decisório pela diferença entre o
imposto devido declarado em DIPJ e o somatório das retenções na fonte confirmadas.
Em nenhum dos trimestres analisados, o valor do saldo apurado foi igual ao crédito
pleiteado pela Interessada, de modo que se reconheceu o saldo negativo calculado, ou
não se reconheceu qualquer crédito, quanto se apurou saldo positivo (imposto a
pagar).
10. Ao contrário do que se afirma na Manifestação de Inconformidade, o
Despacho Decisório não confirmou a retenção de R$ 13.509,96, mas de R$ 12.711,44.
Nesse sentido, ao confrontar o valor a título de saldo de IRPJ informado pela
Recorrente na DIPJ com os dados constantes nos sistemas internos da RFB não se comprova
qualquer valor remanescente de indébito a ser reconhecido, a saber:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.945 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720243/2010-89

Descriminação
DIPJ - R$
Despacho Decisório/Sistemas Internos da RFB - R$
IRPJ a Pagar
11.393,80
11.393,80
(-) IRRF
(12.858,18)
(12.711,44)
= Saldo de IRPJ
(1.464,38)
(1.317,64)

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital